Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-82.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa por ausência de diligências para citação dos réus afastada. Tentativas de localização por meio de ofícios BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito nas tentativas de citação. Regularidade da citação editalícia (artigo 256, I e §3o, do CPC). Cerceamento de defesa por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa por ausência de diligências para citação dos réus afastada. Tentativas de localização por meio de ofícios BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito nas tentativas de citação. Regularidade da citação editalícia (artigo 256, I e §3o, do CPC). Cerceamento de defesa por desconsideração de contestação. Acolhimento. Embora a defesa da corré tenha sido protocolizada extemporaneamente, houve abertura de novo prazo para defesa do corréu. Pluralidade de réus, sendo que um deles contestou. Afastamento da revelia (artigo 345, I, do CPC). Mérito. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Contestação por negativa geral. Réus que alegam, nas razões recursais, a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde do atendimento emergencial e com risco de vida. Inovação recursal. Vedação (artigos 5o, LV, da CF/88 e artigo 1.014, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.